Tribunal: CARF
Processo: 11065.905808/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905808/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERLEGAL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 03-77.229 da 7a Turma da DRJ/BSB de 11 de outubro de
2017 (fls. 64 a 68):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905808/2013-70
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

Tratam os autos da Declaração de Compensação no 28111.74545. 240112.1.3.04-
4969, transmitida eletronicamente em 24/01/2012, com base em créditos
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação
declarada.
Assim, em 02/08/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
47), cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de
crédito.
Cientificado dessa decisão em 13/08/2013, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 29/08/2013,
manifestação de inconformidade às fls. 2 a 7, acrescida de documentação anexa.
Em sua manifestação, primeiramente, a contribuinte solicita a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. No mérito, esclarece, resumidamente, que
existia um erro de fato na DCTF, que foi retificada após o conhecimento do
Despacho Decisório.
Ao final, requer a suspensão do débito tributário até a análise da Manifestação de
inconformidade e que seja homologado o direito creditório, extinguindo qualquer
débito oriundo do presente processo de compensação.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente sob o fundamento da
inexistência de provas hábeis capazes de demonstrar a existência e a disponibilidade dos créditos
pleiteados, com fundamento no art. 16, inc. III, do Decreto Federal no 70.235/1972, no art. 5o do
Decreto-Lei no 2124/1984, no art. 26 e 27 do Decreto Federal no 7574/2011, nos arts. 147, §1o,
156, inc. II, e 170, do CTN, e no art. 373, do Novo Código de Processo Civil.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 80 a 85), alegando que teria retificado a DCTF, em 16/08/2013, e que a retificação seria o
meio de prova capaz de demonstração de erro de fato na apuração de estimativa mensal de
CSLL.
Por fim, fl. 85, a recorrente requer, processualmente, a suspensão da
exigibilidade de eventuais cobranças decorrentes do processo ora objeto de lide, e, quanto ao
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

mérito, a consideração das informações constantes na DCTF retificadora e a consequente
compensação do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2011.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
24/01/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 77, face ao recebimento da intimação datado de
08/01/2018, fl. 76, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade, enquanto medida incidental no
curso processual, necessário indicar o disposto no Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Nesse sentido, relativamente a referido pedido, caso a recorrente seja prejudicada
em relação a eventual exigibilidade de cobranças decorrentes do presente processo, enquanto não
transitado em julgado, a mesma terá ao seu dispor as medidas de processo administrativo e/ou
judicial que entender aplicáveis, na forma da legislação.
Assim, necessário indicar que, caso a empresa contribuinte indique efetiva
cobrança no caso concreto, ou seja, caso demonstre a existência de cobrança que não tenha
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

obedecido à regra da suspensão da exigibilidade, poderá promover a medida que entender
cabível.
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
fundamentou seu Acórdão na necessidade de comprovação da redução do tributo, por meio de
provas hábeis.
A recorrente mantém a argumentação de que a DCTF retificadora por si
demonstraria a redução do tributo, e que a sua não consideração como parâmetro para apreciação
da declaração PER/DCOMP seria dar tratamentos diferenciados a uma mesma situação (“pesos e
medidas diversos”, fl. 84).
Apresentou, adicionalmente às obrigações acessórias juntadas aos processos,
razões contábeis, nas fls. 114, 115, 116, 117, 148 e 151, sem que, no entanto, tivessem sido
acompanhados dos respectivos termos de abertura e de encerramento de livro razão com
respectiva chancela do órgão oficial de registro do comércio (empresa), e assinaturas dos
responsáveis legais pela empresa.
Apresentou ainda a recorrente declarações e planilhas expedidas pelo contador
sem suporte em escrituração contábil e fiscal formalmente registrada em órgão de registro do
comércio (empresa).
Aliás, a própria numeração das páginas dos razões apresentados indica que não
estão inseridos em livro razão devidamente registrado no órgão competente, motivo pelo qual
tais escriturações não geram efeitos a terceiros, na medida em que não foram devidamente
publicizadas na forma da legislação aplicável.
Assim, apesar dos argumentos da recorrente, os mesmos não encontram
fundamento de direito, isso porque, o suposto tratamento diferenciado entre a consideração do
teor da declaração DCTF original e o teor de sua retificadora, possui respaldo na legislação
tributária, como a seguir demonstrado.
Isso porque a DCTF original foi base de análise do Despacho Decisório de
02/08/2013, enquanto a DCTF Retificadora (que veiculou a redução de tributo) somente foi
entregue na data de 16/08/2013 (fl. 30) como meio para fundamentar a interposição de
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

Manifestação de Inconformidade e, nos casos de impugnação, a partir desta fica instaurada a fase
litigiosa, para a qual devem ser demonstrados todos os meios de prova hábeis à demonstração do
suposto “erro de fato” no preenchimento da obrigação acessória, nos termos da legislação a
seguir:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

LEI ORDINÁRIA FEDERAL No 9.430/1996
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

DECRETO FEDERAL No 70.235/1972

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Nesses termos, no momento de interposição, seja da Manifestação de
Inconformidade, seja do Recurso Voluntário, caberia à empresa recorrente apresentar os meios
de prova para a demonstração da redução do tributo, não sendo a DCTF retificadora elemento
suficiente de prova para tal demonstração, na medida em que ela não reflete os registros
constantes em escrituração contábil e fiscal que cumpra as formalidades aplicáveis, a exemplo do
formalidade relativa ao registro do livro razão em órgão de registro do comércio (empresa).
Assim, não há que se falar em “pesos e medidas diversos”, como quis fazer crer a
recorrente, fl. 84, na medida em que o fundamento de direito empregado pela DRJ foi
corretamente aplicado ao caso concreto.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

Deixou a recorrente, portanto, de apresentar os meios de prova hábeis, o que
implica o não reconhecimento do direito creditório, na forma da legislação aplicável
Desse modo, incabível também a conversão do feito em diligências, na medida em
que se demonstra preclusa a apresentação dos meios de prova hábeis, os quais haveriam de ter
sido apresentados por ocasião da interposição dos recursos cabíveis, tendo a recorrente, mesmo
diante da fundamentação contida no Acórdão recorrido, se omitido no fornecimento de tais
documentos hábeis e, portanto, dado causa à referida não comprovação.
Em síntese, o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Apesar disso, a empresa contribuinte não apresentou a demonstração cabal da
liquidez e certeza dos créditos, o que impossibilita, portanto, a validação dos valores
apresentados em PER/DCOMP.
Dispositivo
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.765 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905808/2013-70

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital